Tribunal: TJSP
Processo: 1001633-96.2022.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pela Autora, se assim houver por bem. A prescrição não tem efeito liberatório da dívida, o que impede o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pela Autora, se assim houver por bem. A prescrição não tem efeito liberatório da dívida, o que impede o reconhecimento da inexistência da dívida, mas, quanto ao tempo da anotação, servindo como referência o enunciado da Súmula 323 do STJ, não pode ser superior a cinco anos, autorizando o cancelamento do arquivo do "Serasa Limpa Nome". DANOS MORAIS. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Meros dissabores inerentes ao mercado contemporâneo. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.